Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-09.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014261-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARTHUR SILVA SANTANA - CPF: 024.699.991-89 (ADVOGADO), LUZIA MARQUES DA SILVA - CPF: 203.798.541-04 (AGRAVANTE), SAMA LUC SAMA - CPF: 700.984.872-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SER EXPEDIDO MANDADO DE DESPEJO –

INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS INCONTROVERSA – DESOCUPAÇÃO INEVITÁVEL – ORDEM DE DESPEJO CONCEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A falta de pagamento dos aluguéis constitui inadimplemento dos locatários e enseja a rescisão do contrato de locação, nos termos do inc. III, do art. 9º, da Lei nº 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LUZIA MARQUES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS nº 100825-84.2019.8.11.0003, movida em face de SAMA LUC SAMA, indeferiu o pedido de despejo.

A recorrente sustenta, em síntese, que loca ao agravado o imóvel residencial situado na Travessa Joaquim Murtinho, nº 330 - Jardim Brasília, 78.700-538, Rondonópolis/MT, desde 10.09.2018, sendo que o locador não paga os aluguéis regularmente desde outubro de 2018 e está parcialmente inadimplente com o mês atual.

Defende que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é descabida, posto que o próprio imóvel foi dado em caução para o despejo e porque o contrato colacionado aos autos não é apócrifo, pois a assinatura da última folha possuía semelhança clara se comparada com a notificação extrajudicial enviada à parte ré/apelada.

Requer, deste modo, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a expedição de mandado de despejo do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Tutela Provisória Recursal indeferida (Decisão de ID nº 18999999).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 20794483).

Sem contrarrazões (Certidão de ID nº 25450498).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de despejo do agravado, que ocupa imóvel residencial pertencente ao agravante desde 10.09.2018, situado na Travessa Joaquim Murtinho, nº 330, Jardim Brasília, Rondonópolis/MT.

O recorrente pretende o despejo sob o argumento de que o locador não paga regularmente os alugueis desde outubro de 2018.

Instado a se manifestar para apresentar qualquer justificativa acerca da inadimplência suscitada, o recorrido quedou-se silente, conforme certidão de ID nº 25450498.

Pois bem.

O pleito recursal do locador, ora agravante, merece prosperar.

Destaco que, em razão do silêncio do locatário, ora agravado, que foi intimado para responder o presente agravo e notificado extrajudicialmente acerca da inadimplência e descumprimento das demais obrigações, resta incontroverso a inadimplência dos aluguéis contratados.

O art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91 prevê o quanto segue:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

A propósito:

“LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
PROVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. É desnecessária a prova de propriedade do imóvel, exigida apenas nas demandas fundadas no inc. IV do art. 9º, inc. IV do art. 47 e inc. II do art. 53, todos da Lei nº 8.245/91. Fora dessas hipóteses, basta a prova da condição de locador para a aferição da legitimidade ativa nas ações de despejo.
A falta de pagamento dos aluguéis constitui inadimplemento da locatária e enseja a rescisão do contrato de locação, nos termos do inc. III do art. 9º da Lei nº 8.245/91. Considerando que o motivo ensejador da rescisão do contrato é a falta de pagamento, é desnecessária notificação prévia da locatária para a desocupação do imóvel.
RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70022813620, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 04/06/2008) (grifo nosso)

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E TÉRMINO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO EM SE TRATANDO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.112/09 AO ART. 64 DA LEI DE LOCAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049484850, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 08/08/2012)” (TJ-RS - AC: 70049484850 RS , Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/08/2012)

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão do Juízo
a quo,
deferindo a tutela antecipada pleiteada para que seja expedida ordem para a desocupação do imóvel, objeto da ação, no prazo de quinze dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020